Tribunal: STF
Processo: ARE 1340196
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão em que se decidiu pela não incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre contratos de licenciamento de marcas e de cessão de direitos autorais, tendo em vista a ausência de configuração da prestação de serviço disciplinada na Lei Complementar 116/2003.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 156, III, da mesma Carta, sob o argumento de que incide ISSQN sobre a cessão de uso de marca, conforme especificamente previsto na Lei Complementar 116/2003.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que incide ISSQN sobre a cessão de direito de uso de marca, consoante se verifica nos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. REDISCUSSÃO DE NATUREZA DOS CONTRATOS E DAS OBRIGAÇÕES CIVIS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.153.708-AgR-ED-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. CESSÃO DE MARCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE 1.166.624-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma proferido pela 2ª Turma em processo subjetivo. 3. Inexistência de estrita adequação entre o acórdão-paradigma e o ato reclamado. Precedentes. 4. ISS. Incidência sobre contratos de cessão de direito de uso da marca. Possibilidade. Lei Complementar 116/2003. Item 3.02 do Anexo. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 8.623-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator